Tribunal: TCU
Processo: 040.895/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3924/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.895/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amarildo de Sousa Caldas (XXX.459.472-XX); Eglester Monforte Capelletti (XXX.323.902-XX); Iane Leal de Vasconcelos (XXX.445.312-XX); Jonas Tomaz de Lima Filho (XXX.111.852-XX); Jorge Luiz Rocha Mariaca (XXX.877.212-XX); Keliene Eloi de Oliveira (XXX.968.392-XX); Marcio Moreira Maquine (XXX.295.802-XX); Marilia Maristela Lima da Paz (XXX.291.035-XX); Osmilton Samiro dos Santos (XXX.671.632-XX); Yuri Rene Santos Ferreira (XXX.965.732-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.